Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013295-54.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (AGRAVADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preservados os elementos que fundaram a decisão recorrida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do seu apelo, ao fundamento de que intempestivo e, em Reexame Necessário, preservou o ato sentencial, que caminhou no sentido de conceder a segurança vindicada pela parte Impetrante, a empresa
V. Conceição Silva & Cia Ltda – EPP.

Em suas razões recursais, o agravante afirma não ter sido intimado da sentença, tendo tal ato se restringido à impetrante e ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (id.
171857650
).

Requer, assim, seja conhecido o recurso e, consequentemente, analisado o mérito, para a reforma do ato sentencial.

Intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id.
173371159
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Agravo Interno apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do seu apelo, ao fundamento de que intempestivo e, em Reexame Necessário, preservou o ato sentencial, que caminhou no sentido de conceder a segurança vindicada pela parte Impetrante, a empresa
V. Conceição Silva & Cia Ltda – EPP.

Eis a parte final da decisão agravada:

[...].

Desse modo, é certo que se revela ilegal a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

Com essas considerações, Não Conheço do Recurso de Apelação, porque intempestivo, e, em Reexame Necessário, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO o ato sentencial.

Publique-se.

Transitado em julgado, tornem os autos ao Juízo de origem.

[...].
[Destaquei].

Em suas razões recursais, o agravante
afirma não ter sido intimado da sentença, tendo tal ato se restringido à impetrante e ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (id.
171857650
).

Requer, assim, seja conhecido o recurso e, consequentemente, analisado o mérito, procedendo-se à reforma do ato sentencial.

Aduz que, a suspensão da inscrição estadual objeto do
mandamus
foi efetuada de forma legítima e que, assim, há que se denegar a ordem mandamental.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do seu apelo, denegando-se a ordem vindica no
writ
.

No que se refere à intempestividade recursal, tenho a registrar que, não prosperam as alegações recursais.

Afinal, como aponta a própria imagem da tela do
PJe
integrada ao apelo, não obstante na intimação da sentença tenha se mantido como parte o exato impetrado, como seu representante, responsável pela defesa processual, consta exatamente a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, ou seja, houve a intimação do patrono devido.

Logo, não há falar na modificação do julgado pretérito.

Ademais, ainda que houvesse, a partir deste recurso, o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, os fundamentos pelos quais mantido o ato sentencial se manteriam preservados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão que outrora proferi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023